Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA CONSTRITA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante disposto no artigo 844, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas que ostentem natureza alimentar.
2. Ausente demonstração, pela parte executada, de que os créditos havidos em sua conta bancária se deram a título de pagamento pela prestação de serviços advocatícios, e, portanto, não evidenciada a sua natureza alimentar, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado.
3. O simples exercício do direito de petição, visando à manifestação do Tribunal acerca das questões recursais debatidas no decorrer do processo, não representa conduta maliciosa ou temerária prevista no artigo 80 do Codex e, portanto, não justifica a imposição da sanção processual disposta no artigo 81 do mesmo Diploma Processual.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.